Tribunal: TCU
Processo: 017.335/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou em débito e ao pagamento de multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Irã Monteiro Costa, ex-prefeito do município de Central do Maranhão/MA, em face do Acórdão 2010/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2010, para execução de ações relacionadas aos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), que integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2010/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.